Tribunal: TJBA
Processo: 8037105-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037105-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WALTER SILVA SERRA

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEÇA DEFENSIVA INTITULADA “EMBARGOS À MONITÓRIA” APRESENTADA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DUPLO VÍCIO FORMAL: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL E INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 914, §1º, DO CPC. DISTINÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS MONITÓRIOS (ART. 702 DO CPC). AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA FUNGIBILIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. REQUALIFICAÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 8011534-96.2024.8.05.0113, que deixou de receber peça defensiva apresentada pelo Executado como “Embargos à Monitória”, requalificando-a como Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de erro na denominação da via processual e vício na forma de distribuição, por ter sido protocolizada nos próprios autos da execução. O Agravante pretende o recebimento da peça como Embargos à Execução, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade processual para receber peça intitulada “Embargos à Monitória”, protocolizada nos autos da execução, como Embargos à Execução, apesar de erro na identificação do instrumento processual e na forma legal de distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o Agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, ainda que reproduza argumentos já apresentados ao juízo de origem.

Os Embargos à Execução possuem natureza de ação autônoma incidental e devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça admite a correção de vício consistente na protocolização de Embargos à Execução nos próprios autos, desde que a peça esteja corretamente identificada e evidencie inequívoca intenção de embargar a execução, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

No caso concreto, o Executado não apenas protocolizou a peça nos autos da execução, mas também a denominou “Embargos à Monitória”, instituto disciplinado no art. 702 do CPC, com natureza jurídica, pressupostos e regime procedimental distintos dos Embargos à Execução.

A coerência entre o nomen iuris atribuído e o procedimento adotado revela confusão conceitual entre institutos processuais diversos, configurando erro que ultrapassa mera irregularidade formal de distribuição.

A aplicação da fungibilidade processual exige dúvida objetiva quanto ao meio de impugnação adequado e inexistência de erro grosseiro, requisitos não verificados na hipótese, pois inexiste controvérsia quanto à distinção entre Embargos à Execução e Embargos Monitórios.

A decisão agravada não suprime o direito de defesa, pois requalifica a peça como Exceção de Pré-Executividade, permitindo a apreciação das matérias cognoscíveis nessa via, sem prejuízo da utilização dos meios processuais cabíveis no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade processual exige inexistência de erro grosseiro e dúvida objetiva quanto ao meio de impugnação adequado.

A apresentação de peça intitulada “Embargos à Monitória” nos autos de execução de título extrajudicial, com adoção do rito próprio dos embargos monitórios, configura erro grosseiro insuscetível de correção como Embargos à Execução.

A requalificação da peça como Exceção de Pré-Executividade preserva o direito de defesa quando presentes matérias cognoscíveis nessa via.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 277; 702, §4º; 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/09/2019, DJe 11/09/2019; TJ-DF, AI 0733393-68.2021.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 26/01/2022, DJe 08/02/2022; TJ-MT, AI 1021021-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023, DJe 30/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8037105-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
WALTER SILVA SERRA
e Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03